Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727987-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EURÍPEDES CAITANO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). INVIABILIDADE. RETIRADA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o réu ostenta condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado. 1.1 Não reconhecimento da tese de atipicidade da conduta. 2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica no seu afastamento, mormente, quando a execução do delito não deixar vestígios e quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, como no caso, a prova testemunhal. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”, uniformizando, assim, a jurisprudência. 3.1. Afastada a majorante do repouso noturno, com a consequente redução da pena imposta. 4. A conduta do réu denota maior grau de censurabilidade, na medida em que ele praticou os fatos descritos na denúncia quando já cumpria pena, em prisão domiciliar, por outro delito, o que indica que ele não se fez merecedor da confiança que lhe fora depositada pelo Estado, podendo, tal fundamento, pois, servir para desabonar sua culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 158 do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de afastamento da qualificadora da escalada pela ausência do laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do CPP. Com efeito, a Corte Superior também entende que não deve ser afastada a qualificadora de escalada pela simples ausência de perícia, quando a execução do delito não deixar vestígios e se houver outros elementos aptos a comprová-la (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2074435/RS, RELATOR(A) Ministro MESSOD AZULAY NETO, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/06/2023; e REsp 2066380/RS, RELATOR(A) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/06/2023. Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015